Tribunal: TJDFT
Processo: 0706901-27.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706901-27.2021.8.07.0004 RECORRENTE: DROGARIA SHOPPING LTDA RECORRIDOS: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, AJR SECURITIZADORA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR. DÍVIDA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O apelante não comprovou o motivo de força maior que o impediu de suscitar o fato perante o juízo de origem, na fase de conhecimento, o que caracteriza inovação recursal. Pedido não conhecido. 2. O termo de quitação juntado aos autos possui como sujeitos a AJR SECURITIZADORA e ÉPOCA MEDICAMENTOS EIRELLI (terceiro estranho ao feito). Não há, nos autos, provas do recebimento de valores a ensejar quitação de débitos entre a AJR e a DISKMED. 3. Dispõe o art. 85 do CPC: “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço." Como houve condenação (diferença entre o valor original das contas e o valor após o refaturamento), os honorários devem incidir sobre a referida base. 4. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou sua jurisprudência no sentido de que a fixação de honorários advocatícios se dá por ordem de preferência das hipóteses previstas no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Inicialmente, deve-se verificar se há parcela de natureza condenatória. Em caso positivo, os honorários serão fixados sobre o valor da condenação. Caso contrário, o juízo deve aferir a existência de proveito econômico obtido pela parte vencedora, caso em que os honorários de sucumbência serão fixados sobre essa base de cálculo. Finalmente, não constatada condenação ou proveito econômico, a verba sucumbencial será fixada, subsidiariamente, pelo valor da causa. 5. Caso contrário, o juízo deve aferir a existência de proveito econômico obtido pela parte vencedora, caso em que os honorários de sucumbência serão fixados sobre essa base de cálculo. Finalmente, não constatada condenação ou proveito econômico, a verba sucumbencial será fixada com base no valor da causa. 6. No caso, o autor sucumbiu integralmente em seus pedidos. Assim, diante da ausência de condenação na ação principal, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte, o qual corresponde ao valor da dívida reconhecida pelo juízo. 7. Recurso do autor parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022 e 1.025, todos do CPC, pois "Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente" (AgInt no AREsp n. 2.444.095/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se "a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real" (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021